Tribunal: STF
Processo: RE 119995
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: Correção monetária a partir da citação. Alegação de
ofensa ao artigo 153, par.  3., da  Emenda Constitucional  n. 1/69
poraplicação retroativa do disposto na Lei 6.899/81.
          -  O  acórdão  recorrido, para  determinar  que  a correção
monetária  seria devida a  partir da  citação, foi claro  - o que foi
reafirmado  no aresto  que rejeitou  os embargos  de declaração  - no
sentido  de que assim  decidiu com base na construção jurisprudencial
feita  antes  da edição  da  Lei  6.899/81 e  não  elidada  por esta.
Portanto,  não aplicou  o  acórdão recorrido  a  referida Lei  para a
concessão  da correção monetária  em periodo  anterior a esse diploma
legal, razão por que, evidentemente, não lhe deu eficacia retroativa.
Por  outro lado, a  questão de saber  se a construção jurisprudencial
teria sido, ou não, afastada pela referida Lei se situa imediatamente
no  plano infraconstitucional,  o  que, por  si  só, ja  implicaria o
não-cabimento do recurso extraordinário para resolve-la.
          Recurso extraordinário não conhecido.